Tribunal: TJMT
Processo: 1021449-82.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021449-82.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCONDES RAI NOVACK - CPF: 630.285.061-49 (ADVOGADO), MARCONDES RAI NOVACK - CPF: 630.285.061-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERILSON COSTA E SILVA - CPF: 922.085.091-53 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTE

– 1. INIDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO – INDEFERIMENTO LIMINAR – 2. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – IMPROCEDÊNCIA – TRAMITAÇÃO REGULAR – CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR – PROXIMIDADE DO TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Por ofensa ao princípio da unicidade, economia e celeridade processuais, impõe-se o indeferimento liminar do HC, quanto a tese já apreciada e rejeitada por este Tribunal em ação constitucional anteriormente manejada em prol do mesmo paciente, sobre o mesmo fato. Inteligência do art. 160 do Regimento Interno do TJMT;

2.
N
ão prospera a alegação de excesso de prazo injustificado para o término da instrução criminal, que se encontra próximo, se não restou evidenciada nos autos a inércia ou morosidade desarrazoada nos andamentos do feito, vez que o processo foi devidamente impulsionado e os agendamentos das audiências adiadas se deram por caso furtuito ou de força maior, como a convocação do magistrado e suspensão do expediente do ergástulo por motivo de segurança.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Erilson Costa e Silva
,
preso preventivamente
desde a data de
21.4.2021
pela suposta autoria do crime de
Tráfico de Droga
(
art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), em que se
aponta
como autoridade coatora o
Juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
, que estaria submetendo-o a
coação ilegal
diante do
excesso de prazo
para ser concluída a formação da culpa,
e a
inidoneidade dos fundamentos da prisão
cautelar, solicitando a imposição de medidas cautelares mais bradas.

Foram anexados documentos (Id. 111132491 a 111132493).

Considerando tratar-se de mera reiteração de pedido, indeferi liminarmente a tese de
inidoneidade dos fundamentos da prisão cautelar
. Quanto à tese de
excesso de prazo para a formação da culpa
, indeferi o pedido de concessão da ordem
in limine
(Id. 111549461).

As informações do juízo
a quo
foram anexadas sob Id. 112792488.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem, porém não ofereceu a síntese do seu parecer

(Id. 113172972:

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022